Tribunal: TJMT
Processo: 1016384-51.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016384-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERRA & RIBEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 08.893.672/0001-85 (APELANTE), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.105.229/0006-03 (APELADO), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE – EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo
ope legis
(art. 1.012,
caput,
do CPC/15).

No caso, a execução foi extinta em razão da procedência dos embargos à execução, que declarou extinto o débito executado. Assim, deve ser anulada a sentença a fim de determinar a suspensão da execução até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SERRA & RIBEIRO LTDA – EPP
contra a sentença que extinguiu a
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
DURLICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, em razão da procedência dos embargos à execução nº 1026523-62.2018.8.11.0041, que julgou inexistente o débito cobrado.

Alega, em apertada síntese, que trata-se de ação de execução para pagamento de quantia certa contra devedor solvente, fundada em título executivo extrajudicial, que tem como origem um contrato de prestação de serviços de assessoria em identificação e contratação de energia elétrica através de fontes geradoras incentivadas, conhecida como “Mercado Livre de Energia”, cujo prazo de vigência contratada era de 05 (cinco) anos, a contar da assinatura do contrato, que ocorreu em 04/11/2015 e no seguinte, as partes celebraram Termo Aditivo nº 0440-2015, alterando somente os percentuais de honorários, restando inalteradas as demais cláusulas.

Aduz que em 14/12/2018, antes do termo final do contrato, a empresa apelada enviou notificação de denúncia, requerendo a rescisão do contrato no prazo de 30 (trinta) dias. Ato contínuo, a apelante respondeu através de contra notificação, informando que acataria o pedido, dando fim na relação contratual mediante a resilição unilateral do contrato, apresentando na ocasião a liquidação do contrato, com a aplicação da multa de 50%, tendo como base a média mensal das últimas 06 (seis) encomias alcançadas, nos termos do parágrafo 3º da cláusula 7ª d contrato de prestação de serviços.

Assevera que constituída em mora, a apelada quedou-se inerte. Assim, a apelada distribuiu embargos à execução, que tramita sob o nº 1026523-62.2019.8.11.0041, tendo sido julgado procedentes os embargos para declarar inexistente o débito cobrado no processo de execução.

Narra que, concomitante, na ação de execução, foi proferida sentença julgando extinto o feito executivo diante da procedência dos embargos à execução nº 1026523-62.2018.8.11.0041.

Relata que foram opostos embargos de declaração para sanar a contradição na sentença, que extinguiu o processo executivo, de modo que a execução fique suspensa até o trânsito em julgado dos embargos à execução, autos nº 1026523-62.2019.8.11.0041, tendo em vista estra pendente de julgamento de recurso de apelação, que pode modificar o resultado processual. Contudo, os embargos foram rejeitados, mantendo a sentença recorrida.

Sustenta que o juízo
a quo
não poderia extinguir a execução antes do trânsito em julgado dos respectivos embargos à execução, haja vista que acarretaria a ineficácia de eventual reforma da sentença pelas instâncias superiores, tendo em vista que, com a execução extinta, restaria ao credor somente ajuizar nova executória, cujo título poderia estar fulminado pela prescrição.

Declara que havendo reforma da decisão proferida nos embargos à execução, tal fato implicará diretamente no direito do apelante na presente ação, pois a extinção da ação executiva traria dano irreparável ao credor que não poderia mais cobrar seu crédito mesmo eventualmente tendo sido reconhecida a validade da cobrança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que o feito executivo reste suspenso até o trânsito em julgado dos embargos à execução nº 1026523-62.2019.8.11.0041.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 191864273, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SERRA & RIBEIRO
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
em face de
DURLICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
alegando, em apertada síntese que, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de assessoria em identificação e contratação de energia elétrica através de fontes geradoras incentivadas, conhecida como “Mercado de Energia”, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, que ocorreu em 04/11/2015 e no ano seguinte, as partes celebraram Termo Aditivo alterando somente os percentuais de honorários, restando inalteradas as demais cláusulas.

Sustentou que antes do termo final do contrato, em 14/12/2018, a empresa executada enviou notificação de denúncia, requerendo a rescisão do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias. Ato contínuo, a exequente respondeu através de contra notificação, informando que acataria o pedido, dando fim na relação, mediante a resilição do contrato, apresentando na ocasião a liquidação do contrato, com a aplicação da multa de 50%, tendo como base a média mensal das últimas 06 economias alcançadas, os termos do parágrafo 3º da cláusula 7º do contrato de prestação de serviços.

Relatou que constituída em mora, a executada quedou-se inerte, não restando outra alternativa a não ser o ajuizamento da presente execução do título extrajudicial.

Citada, a executada apresentou embargos à execução nº 1026523-62.2019.8.11.0041, alegando em síntese, que após o prazo e cumprimento de todas as suas obrigações, havia encerrado a relação contratual, no entanto, para sua surpresa, a embargante lhe exigiu o pagamento de uma penalidade contratual no total de 50% do contrato firmado, perfazendo a quantia de R$ 448.542,05 (quatrocentos e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), sendo descabida a aplicação da referida penalidade e, mesmo que fosse devida, tal sanção comporta valor excessivo, diante disto, pugna pelo efeito suspensivo na execução principal na execução principal, bem como o reconhecimento da impossibilidade de cobrança e multa e inexistência de título a embasar a execução.

Em seguida, a i. juíza
a quo
Dra. Sinii Savana Saboia Ribeiro, julgou o extinto o feito executivo, diante da procedência dos embargos à execução nº 1026523-62.2019.8.11.0041, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão recorre a exequente.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os embargos à execução nº 1026523-62.2019.8.11.0041 opostos pela executada foram julgados procedentes para declarar inexistente o débito cobrado no processo de execução. Vejamos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o presente embargos, apenas para DECLARAR inexistente o débito cobrado no processo de execução n. 1016384-51.2019.8.11.0041.

CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § § 2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, juntando aos autos de execução n. 1026523-62.2019.8.11.0041, em seguida caso não haja a manifestação da parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, remeta-se os autos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ”.
(ID nº 105723139)

E, ato contínuo, a presente execução foi extinta, diante da procedência dos embargos à execução. Confira:

“Diante da procedência dos embargos à execução nº 1026523.62.2019.8.11.0041, que julgou inexistente o débito cobrado, nos termos do artigo 924, III, do CPC, julgo extinto o feito executivo.

PRI.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”
(ID nº 191864253)

Com efeito, a
extinção da execução deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo
ope legis
(art. 1.012,
caput,
do CPC/15).

Assim, assiste razão à apelante quanto à necessidade de suspensão da execução até o julgamento da apelação, não sua extinção.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO. PREMATURIDADE. APELO COM EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O apelo interposto contra a sentença de procedência dos embargos à execução possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC), razão pela qual a extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado - ressalvada a revisão de eventuais atos constritivos após o exaurimento das instâncias ordinárias, enquanto pendente recurso de natureza extraordinária, por não ser dotado necessariamente de mesmo efeito suspensivo. 2. Apelo provido. Sentença cassada."
(TJ-DF, Acórdão 1405292, 07150358620208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DE ESCOADO O PRAZO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROBABILIDADE DE PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À PARTE CREDORA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INTERPOSTO NOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto em desfavor da sentença proferida nos autos dos embargos executórios possui efeito suspensivo, mormente quando verificado que o decisum julgou parcialmente procedente os embargos, declarando inexigível a dívida.

2. Interposta apelação em desfavor da sentença dos embargos executórios, o entendimento carece de apreciação recursal, o qual poderá ser ratificado ou até mesmo alterado, caso em que, a hipótese de manutenção da sentença extintiva da execução traria dano claramente irreversível à parte credora. Necessária, portanto, a suspensão do processo executório, até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada"
(TJ-DF, Acórdão 1172943, 00059865220178070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar a suspensão da execução até
o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os embargos à execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024